Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706550-69.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ROOSEVELT CARDOSO DA SILVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, § 13, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA, DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 129, § 9o, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, como no caso dos autos, em que seu depoimento se encontra corroborado, sobretudo, pela prova testemunhal e pela prova pericial produzidas. 2. O dolo do acusado em agredir a vítima restou comprovado, sobretudo, pelas declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento do filho dela, tendo ambos declinado harmonicamente que o réu perpetrou chute contra a perna da ofendida, resultando nas lesões contusas consignadas no laudo pericial produzido. 2.1. Em que pese a Defesa tenha sustentado a ocorrência de lesões recíprocas, a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 3. Inviável a desclassificação da conduta pela qual fora condenado o réu para aquela prevista no § 9o, do artigo 129 do Código Penal, uma vez que a lesão verificada foi praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do artigo 121 deste Código, sendo o acusado ex-companheiro da vítima. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 4.1 Montante indenizatório reduzido para se conformar às peculiaridades do caso. 5. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, sustentando ter comprovado que as lesões corporais foram recíprocas por meio da fotografia carreada aos autos, razão pela qual pugna pela revaloração das provas e pela declaração de atipicidade da conduta; b) artigo 18, inciso I, do Código Penal, asseverando ser devida a absolvição, uma vez que a intenção do insurgente era apenas a de pegar para si seu aparelho celular e inexistiu dolo de assumir o risco de lesionar a vítima. Na petição de ID 61526942, D.V.A. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BENJAMIM BARROS MENEGUELLI, OAB/DF 37.795. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 156, caput, do Código de Processo Penal e 18, inciso I, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Como visto, a vítima afirmou categoricamente que o réu lhe agrediu fisicamente com chute na perna, o que foi confirmado pelo filho da ofendida, que presenciou o momento em que o réu estava direcionando o pé para chutá-la. Aliás, como apontado, é o que está consignado no laudo pericial produzido. Observa-se, ademais, que embora conste dos autos registro fotográfico de suposta lesão sofrida pelo réu (ID 54667628), causada pela vítima, tal prova não ostenta credibilidade para trazer verossimilhança às alegações defensivas de que houve lesões recíprocas, a uma, porque não consta o dia e o horário em que foi tirado e, a duas, porque não passou pelo crivo de especialista, já que o réu não foi ao IML, ao contrário da vítima. Desta feita, tenho que a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, inviável a absolvição de ROOSEVELT por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, uma vez que as provas acostadas aos autos comprovam a prática delitiva e o dolo do agente em agredir a vítima DARLA, no dia dos fatos narrados na denúncia. Portanto, demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação pela prática do crime de lesão corporal qualificada, é medida de rigor, nos termos verificados na sentença (ID 54667713) (ID 60686834 - Pág. 9/10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024